Tribunal: TJDFT
Processo: 0742262-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742262-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA RECORRIDO: TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A. DESPACHO Na petição de ID 69326331, os advogados da recorrente renunciam ao mandato judicial outorgado por GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA. Indefiro o pedido de exclusão dos atuais patronos da recorrente, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante por meio do documento de ID 69326340 (comprovante de envio de e-mail). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007